Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739144-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE ALFREDO DE SOUSA D E S P A C H O Não há pedido liminar. O endereço da parte agravada não foi informado nas razões recursais, sendo que aquele cadastrado no PJe está desatualizado, como se vê da certidão de ID no 116563788 dos autos de origem. Assim, informe o agravante o endereço atual do agravado. Feito, intime-se o agravado, pela via postal, para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal, consoante o art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator